Tribunal: TJMT
Processo: 1032914-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032914-49.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), LUIZALDO DA SILVA DANTAS - CPF: 913.540.051-04 (VÍTIMA), JOSE AILTON DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 118.635.164-09 (PACIENTE), PODER JUDICIARIO - FORUM DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E RESISTÊNCIA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente à custa de seu suposto envolvimento com os crimes de tentativa de homicídio qualificado e resistência.

II. Questão em discussão

2. Consiste em analisar a alardeada inidoneidade da prisão preventiva, considerada a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. No que concerne ao
periculum libertatis
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciada pelas circunstâncias em que perpetrados os delitos sob apuração, bem como pela fuga do
locus delicti
imediatamente após o desferimento do golpe contra a vítima, vindo a ser o paciente localizado apenas posteriormente, oportunidade em que resistiu ativamente à prisão; justificando-se assim a imposição do claustro preventivo com vistas à garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “A prisão preventiva é medida idônea quando há indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva, bem como elementos concretos a indicar o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal”.

______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXI e LXV; CP, arts. 121, §2o, II, 14, II e 329; CPP, arts. 282, § 6o, 312, 313, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 183.446 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020; STJ, AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/12/2021; STJ, RHC 120.305/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17/12/2019.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1032914-49.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE ITIQUIRA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE: JOSÉ AILTON DIAS DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, consistente em
decretar a prisão preventiva do paciente
nos autos do APFD n. 1000731-41.2025.8.11.0027 (PJe), em que se apura seu possível envolvimento com os crimes tipificados pelo
art. 121, §2o, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
, e pelo
art. 329 do mesmo diploma.

A fim de contextualizar a impetração, aduz a i. Defensoria Pública que, em
15/09/2025
, o paciente foi preso em flagrante delito à conta da suposta prática dos crimes supramencionados. Na subsequente audiência de custódia, a prisão foi homologada e convertida em prisão preventiva.

Nesse cenário, suscita a ocorrência de
coação ilegal
, sob o argumento de que não se encontram presentes os
pressupostos e requisitos
da prisão preventiva, a qual teria sido decretada
à míngua de fundamentação idônea
, com arrimo exclusivamente na
gravidade em abstrato
dos delitos em comento, sem que fossem considerados os
predicados pessoais favoráveis ostentados pelo paciente
, que, ademais, após os fatos, não empreendeu fuga e chegou a colaborar com as investigações; ensejo em que a i. Defensoria Pública sustenta a
inadequação da prisão cautelar
, defendendo a suficiência e a proporcionalidade das
providências acautelatórias mais brandas
.

Com arrimo nessas assertivas, postula a d. impetrante a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
concedida a
liberdade
ao paciente, com a
revogação
da prisão preventiva, ainda que condicionada à fixação de
outras providências acautelatórias
. No
mérito
, requer a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos (ID 316629895).

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 316866391), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou sob o ID 318923891.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 319413361).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
JOSÉ AILTON DIAS DO NASCIMENTO
foi
preso em flagrante delito
em
15/09/2025
, à conta da suposta prática dos crimes tipificados pelos
arts. 121, §2o, II c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
, e pelo
art. 329 do Código Penal
(
tentativa de homicídio qualificado
e
resistência
).

Os fatos, conforme apurado, ocorreram na noite de
14/09/2025
, quando o paciente
JOSÉ AILTON
, em meio a discussão com
Josiane Maria da Silva
, sua convivente, em contexto de confraternização com consumo de bebidas alcoólicas, foi interpelado pela vítima
Luizaldo da Silva Dantas
, que tentou fazer com que o paciente

soltasse o braço de
Josiane
, mas acabou, posteriormente, sendo atingido por
JOSÉ AILTON
, com um golpe de faca na região abdominal.

Comunicados dos fatos, policiais civis empreenderam diversas diligências para localizar o paciente, vindo a encontrá-lo ainda visivelmente alterado pelo consumo de bebida alcoólica e com sangue nas mãos, por ter se cortado com a faca utilizada para a consecução do crime.

Ao receber voz de prisão,
JOSÉ AILTON
lhes disse “
vocês não vão me levar não, eu sou trabalhador
”, e partiu agressivamente para cima da equipe de investigação.

Colhe-se do Boletim de Ocorrência n. 2025.296846 que, mesmo imobilizado e algemado, o paciente continuou resistindo à prisão, empurrando os policiais e se jogando.

Posteriormente, mais calmo, levou os policiais à casa em que se encontrava a arma do crime [uma faca do tipo “peixeira”, com lâmina de aproximadamente 26 cm], que foi apreendida.

Na audiência de custódia realizada em
15/09/2025
, o d. juízo singular homologou o flagrante e
converteu
a prisão em preventiva para garantia da ordem pública; contexto em que se insurge a Defensoria Pública Estadual, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
tentativa de homicídio qualificado
e
resistência
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos originários, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse ponto, destaco o Boletim de Ocorrência n. 2025.296846; o Termo de Exibição e Apreensão atinente à arma do crime; e os depoimentos colhidos pela d. autoridade policial, notadamente quanto às declarações de
Josiane
,
que tentou impedir
JOSÉ AILTON
de ir atrás do ofendido na data fatídica, sem sucesso; o interrogatório do paciente, que
confirmou

a prática delitiva — aduzindo ter dado uma facada na barriga de
Luizaldo da Silva Dantas
— , conquanto aduzindo não se recordar propriamente dos fatos; e o prontuário médico da vítima, que documentou a ocorrência de
ferimento perfurante na região do epigástrio
, de aproximadamente
4cm de profundidade
, com encaminhamento urgente ao Hospital Regional de Rondonópolis/MT.

Nessa conjuntura, relembro que,
diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, a consulta aos autos do IP n. 1000783-37.2025.8.11.0027 revela que os fatos
ainda estão sob apuração
, tendo a d. autoridade policial recentemente requerido a
dilação do prazo
para conclusão do inquérito, dada a necessidade de finalização de diligências; razões pelas quais se deve ter ainda mais
prudência
na consideração dos elementos indiciários colhidos até o momento, os quais, não obstante, se revelam
suficientes
, neste momento processual,
à manutenção da custódia provisória.

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a se
garantir a ordem pública
, bem como
por conveniência da instrução criminal
e para
assegurar a aplicação da lei penal
.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]
Além da prova da existência do crime e dos indícios de autoria, o art. 312, do CPP prevê, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal
, quando presente indício suficiente de perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado (é o
periculum libertatis
).

Conforme depoimentos dos policiais WILLIAN DE SOUZA COSTA e RODRIGO COIADO RAYSARO,
houve tentativa de fuga por parte do custodiado, o que revela a necessidade da prisão por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal
.

[...] Como pode ser observado,
o perigo em concreto gerado pelo custodiado é evidente
.

Os supostos predicados favoráveis atribuídos ao custodiado não impedem a manutenção de sua prisão
, nos termos do Enunciado no 43 do TJ/MT que assim dispõe: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Diante de todo o exposto,
a liberdade do custodiado representa risco à ordem pública, de modo que resta sobejamente demonstrada a necessidade de decretar a prisão preventiva do autuado sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão
.

Assim, com fulcro nos fundamentos mencionados,
CONVERTO a prisão em flagrante JOSE AILTON DIAS DO NASCIMENTO em prisão preventiva, para garantia da ordem pública
”.

(Decisão de ID 208130983 – autos n. 1000731-41.2025.8.11.0027). — Destaquei.

Dessa forma, colhe-se do decreto segregatício que a
imprescindibilidade da prisão preventiva
foi justificada pelo d. juízo
a quo
principalmente a partir da
aparente periculosidade social do paciente
, que, após o cometimento, em tese, de crime grave,
se evadiu
do
locus delicti
e tentou
obstar
sua captura pelos policiais; sendo certo, ainda, que, na decisão, foram devidamente esmiuçados os
indícios de autoria e a prova da materialidade delitiva
, a demonstrar,
a priori
,

a
gravidade concreta das condutas
supostamente perpetradas pelo custodiado.

Com efeito, colhe-se dos autos que, na data fatídica,
JOSÉ AILTON
, em tese, após
desentendimento banal
com o ofendido, que buscou intervir em discussão do paciente com sua companheira,
deliberadamente muniu-se de uma arma branca do tipo “peixeira”
, com lâmina de 26 cm, ou seja, de
alto potencial lesivo
, com a qual
desferiu um golpe na região abdominal do ofendido
, que se encontrava
desarmado
, ensejo em que lesionou área de
alta vulnerabilidade
, dada a proximidade de órgãos vitais, chegando a perfuração a cerca de
4 cm
.

Deve-se observar ainda que tal conduta criminosa foi perpetrada em
via pública
e na
presença de terceiros
, contexto em que ressai evidenciada a
desproporção
entre a conduta do ofendido
Luizaldo da Silva Dantas
— que se limitou a intervir, momentos antes, na discussão outrora travada entre
JOSÉ AILTON
e sua companheira
Josiane
, pedindo que o paciente soltasse o braço desta — e a reação do beneficiário deste
writ
— tentativa de homicídio —, em cenário de
possível ausência de agressão prévia ou ameaça à integridade do paciente
; todas circunstâncias que
demonstram concretamente a gravidade da conduta sob apuração
in casu
.

Nesse ponto, sabe-se que
os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Sob outro viés, deve-se observar ainda a conduta do paciente após a prática criminosa, uma vez que
JOSÉ AILTON
logo
foragiu
do
locus delicti
e, com o
auxílio de terceiros
, que lograram êxito em
atrasar
as buscas empreendidas pelos investigadores de Polícia, se refugiou em
local diverso
, vindo a ser encontrado apenas mais tarde, oportunidade em que
resistiu ativamente à prisão
, tendo de ser
imobilizado e algemado
pelos agentes de segurança pública.

Nesse quadrante, particularmente preocupante é o relato policial de que o paciente “
não demonstrou nenhum remorso por ter esfaqueado a vítima
” e “
já estava bebendo novamente quando da abordagem
”, a indicar, em meu entendimento, a continuidade de um certo
padrão comportamental de risco
.

Em sendo assim, estando satisfatoriamente exposta a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
JOSÉ AILTON DIAS DO NASCIMENTO
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025